Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733586-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JOAQUIM DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, I e V combinado com o artigo 330, IV, ambos do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de Ação Indenizatória na qual a parte autora questiona o saldo de sua conta PASEP. O Juízo concedeu prazo para emenda, especialmente para comprovar rendimentos e despesas, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente, então, apresentou manifestação, na qual trouxe o contracheque e comprovantes de despesas. Foi, então, proferida Decisão, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a parte a comprovar o recolhimento das custas processuais. A parte autora se limitou a juntar aos autos documentos reiterando o pedido de concessão da benesse, tendo o Juízo a quo mantido a Decisão anterior e determinado que se aguarda-se o prazo anteriormente concedido à parte. Findo o prazo sem nova manifestação, foi prolatada Sentença terminativa, indeferindo-se a Inicial, em razão de não ter o autor cumprido a ordem de emenda. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da Sentença, sob o fundamento de fazer jus à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo réu, nas quais se requer a manutenção da Sentença recorrida. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais do apelante estão dirigidas à possibilidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, em razão de sua hipossuficiência. Entretanto, por outro lado, a Sentença extinguiu o feito por não ter sido cumprida a ordem de emenda à inicial para pagamento das custas processuais. Assim, o instrumento da Apelação é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de mero texto padrão dissociado da fundamentação exposta em Sentença. Convém destacar, ainda, que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é uma das hipóteses expressas de cabimento de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator